Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-29.2023.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000339-29.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BERTOLAZI DOS SANTOS - CPF: 079.082.189-38 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DIREÇÃO SOB SONOLÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. RECONHECIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por danos materiais e morais, em razão da negativa de cobertura após sinistro envolvendo condutor que teria dormido ao volante. Alegação de exclusão contratual por agravamento do risco.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de direção sob sonolência;

(ii) saber se o autor possui legitimidade ativa para pleitear danos materiais arcados por terceiro;

(iii) saber se a negativa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de exclusão de cobertura por direção sob "estado de sonolência" é genérica e inserida em contrato de adesão, devendo ser interpretada de forma favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC.

4. A jurisprudência do STJ entende que o simples fato de o condutor ter adormecido ao volante, sem demonstração de dolo ou má-fé, não caracteriza agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do CC/2002.

5. A legitimidade ativa do autor está configurada, pois comprovou a quitação de valores de reparação a terceiro, cujo dano era coberto pela apólice.

6. A recusa indevida da cobertura, sem justificativa plausível e diante da omissão em resolver administrativamente a controvérsia, configura falha na prestação do serviço e justifica a indenização por dano moral.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Cláusulas contratuais restritivas em contrato de adesão devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, especialmente quando genéricas ou ambíguas.

2. A direção sob estado de sonolência, por si só, não configura agravamento intencional do risco a justificar negativa de cobertura securitária.

3. Comprovado o pagamento de valores a terceiro prejudicado, é legítima a pretensão de ressarcimento pelo segurado.

4. A negativa indevida de cobertura securitária enseja dano moral indenizável quando comprovada a falha na prestação do serviço."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000339-29.2023.8.11.0009

APELANTE: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

APELADO:

ALEXSANDRO BERTOLAZI DOS SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação ajuizada por ALEXSANDRO BERTOLAZI DOS SANTOS, na qual se pleiteia indenização decorrente de contrato de proteção veicular.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (perda total do veículo e reparação de danos a terceiro) e danos morais, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida sustenta, em síntese, a inexistência de cobertura contratual em razão de agravamento do risco, a ilegitimidade ativa do autor quanto ao ressarcimento de danos a terceiro, e a inexistência de dano moral. Requer, subsidiariamente, a fixação de deduções contratuais e o fornecimento de documentação para transferência do salvado.

Preparo recolhido – Id. 282281870.

Contrarrazões foram apresentadas, postulando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da negativa de cobertura pela ré, fundada em cláusula contratual que exclui a indenização em casos de direção sob "estado de sonolência", bem como à legitimidade do autor para pleitear valores referentes a danos de terceiro e à configuração do dano moral.

Quanto à ilegitimidade ativa do apelado, rejeito-a.

Isso porque, observa-se que o recorrido demonstrou os danos ocasionados ao terceiro, quanto do acidente, inclusive com os comprovantes de pagamento.

E, n
os termos do artigo 757 do Código Civil, o seguro pode abranger a responsabilidade civil, e no caso em questão, o contrato de seguro cobria danos materiais a terceiro, o que torna a apelante responsável pelo pagamento dos danos causados ao terceiro envolvido no acidente.

Em mérito, o recurso não comporta provimento.

Com efeito,
a cláusula invocada pela apelante, conquanto existente, encontra-se em contrato de adesão submetido à égide do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o art. 47 do CDC, cláusulas restritivas de direito devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo quando redigidas de forma genérica ou obscura, como na hipótese.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que "
dormir ao volante
", quando desacompanhado de má-fé, não caracteriza agravamento intencional do risco, sendo inaplicável a cláusula excludente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, “[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).
O agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. No entanto, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez, que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis.
Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos. Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco. Assim, devida a indenização. Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1014494-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Ocorrência de acidente após o motorista segurado, Autor, cochilar ao volante. Inexistência de agravamento intencional do risco ou culpa grave. Exercício de atividade profissional pelo Autor em momento socioeconômico que exige alta carga de trabalho da sociedade em geral. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
.
(TJ-SP - AC: 10451749020218260224 SP 1045174-90.2021.8.26.0224, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 05/08/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

"SEGURO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AUTOR QUE DORMIU AO VOLANTE E COLIDIU O VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DA SEGURADORA POR CONTA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMA NECESSIDADE DIREÇÃO IMPRUDENTE QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECER INTENÇÃO DE AGRAVAR O RISCO, DE FORMA A LEVAR À PERDA DA GARANTIA (ARTIGO 786 DO CC) SALVADO QUE DEVE SER ENTREGUE À SEGURADORA – SENTENÇA REFORMADA. Apelação provida.
"
(TJSP; Apelação Cível 1028151-49.2016.8.26.0114; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

No tocante aos danos morais, a recusa infundada da cobertura contratual, somada à ausência de justificativa plausível e à inércia da requerida em solucionar administrativamente a controvérsia, configura falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade do consumidor.

O valor fixado a título de compensação (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, devendo ser mantido.

Destarte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO FUNERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por rés seguradoras contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, as condenou a: (i) restituir à autora o valor de R$ 5.000,00, a título de auxílio funeral, com correção monetária e juros legais; (ii) pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais. Na origem, a autora alegou ter contratado plano de seguro funeral com cobertura para familiares agregados, incluindo seu pai, falecido em 06/10/2023. Afirma que tentou acionar as rés para utilização da cobertura, sem sucesso, sendo obrigada a recorrer à assistência social municipal, que forneceu urna simples. As rés alegam, em apelação, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de comprovação de gastos e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na sentença proferida sem dilação probatória; (ii) estabelecer se há responsabilidade das seguradoras pela negativa de cobertura e se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A cláusula contratual que condiciona o reembolso de auxílio funeral à apresentação de notas fiscais é interpretada à luz do princípio da boa-fé objetiva, especialmente quando o consumidor não teve alternativa viável de acionar a cobertura por negativa ou omissão da seguradora.

O contrato previa expressamente o reembolso de até R$ 5.000,00 para despesas funerárias em caso de ausência de rede credenciada, o que foi descumprido pelas rés.

A recusa injustificada de prestação de serviço contratado, em momento de luto, configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, ensejando reparação por danos morais.

O abalo emocional decorrente da ausência de amparo das seguradoras no sepultamento do genitor da autora ultrapassa o mero dissabor, justificando a condenação em danos morais no valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de cobertura de seguro funeral, quando fundada em omissão da seguradora e contrariando cláusula contratual que prevê reembolso, configura falha na prestação do serviço.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em provas documentais suficientes, podendo o juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O descumprimento contratual em situações de luto e vulnerabilidade do consumidor configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 405, 406, 85, §8º e §11, e 86; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJ-PR, Ap. Cív. 1374784-5, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 01.07.2015; TJ-SC, Rec. Cív. 5003146-45.2023.8.24.0282, Rel. Juiz Luís Felipe Canever, j. 04.06.2024.

(N.U 1000332-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025